Tribunal: TJSP
Processo: 1001826-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva movida por seguradora julgada procedente. Perda total que não se relaciona com o estado de destruição do veículo, mas sim com o montante a ser pago com conserto frente ao percentual do valor do veículo estipulado na apólice. Danos comprovados com comprovante de pagamento da indenização securitária em favor do segurado e de nota de venda do salvado. Apelo

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva movida por seguradora julgada procedente. Perda total que não se relaciona com o estado de destruição do veículo, mas sim com o montante a ser pago com conserto frente ao percentual do valor do veículo estipulado na apólice. Danos comprovados com comprovante de pagamento da indenização securitária em favor do segurado e de nota de venda do salvado. Apelo improvido.